Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023474-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Giovani Calzolari Borges em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à nulidade de cláusulas contratuais abusivas em contratos bancários que impuseram juros superiores a 50% da taxa média de mercado. Alega que a novação da dívida não tem o condão de convalidar cláusulas nulas e requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de nulidade das cláusulas contratuais abusivas nos contratos anteriores à novação, bem como se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a desnecessidade de exibição dos contratos primitivos, diante da ocorrência de novação expressamente consignada na Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, que extinguiu as obrigações anteriores e gerou nova relação jurídica autônoma.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a incidência da Súmula 286 em casos de novação, pois os contratos anteriores perdem eficácia, tornando-se desnecessária sua apresentação (AgInt no AREsp 1524668/SC e REsp 921046/SC).

A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos indicados pelo embargante não caracteriza omissão, quando a matéria de fundo foi devidamente analisada e decidida, conforme entendimento reiterado do STJ.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de novação, formalmente reconhecida e consignada no título executivo, afasta a aplicação da Súmula 286 do STJ e dispensa a apresentação dos contratos anteriores, pois as obrigações preexistentes são extintas e substituídas por nova relação jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento expresso de dispositivos legais não pode ser exigido quando a matéria de fundo foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 360, 367; CDC, art. 51, IV e XV; Súmula 286 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1524668/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp 921046/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2012; STJ, AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Giovani Calzolari Borges
, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto desconsiderou a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, presentes nos contratos originários, que impõem juros superiores a 50% da taxa média de mercado.

Sustenta que, ainda que tenha ocorrido novação da dívida, esta não tem o condão de convalidar cláusulas nulas, sendo necessária a exibição dos contratos anteriores para a correta apuração das ilegalidades.

Argumenta que a omissão na análise desse ponto compromete a prestação jurisdicional adequada e impede o correto exame da controvérsia pelas instâncias superiores.

Requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais pertinentes ao caso, quais sejam: art. 51, IV e XV, do CDC, que prevê a nulidade de cláusulas abusivas: artigo 169 do Código Civil, que impede a confirmação de negócios jurídicos nulos; artigo 367 do Código Civil, que veda a novação de obrigações nulas; e Súmula 286 do STJ, que autoriza a revisão de contratos bancários, mesmo após confissão de dívida ou renegociação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 264813847).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Giovani Calzolari Borges
, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAIS ANTERIORES À NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO FUNDADA NA SÚMULA 286 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Giovani Calzolari Borges contra decisão do Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que indeferiu o pedido de exibição dos contratos originais que embasaram a confissão de dívida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-44.2024.8.11.0090. O agravante alegou que o Banco do Brasil S/A propôs ação de execução com base na Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, resultante da renegociação de contratos anteriores, e requereu a exibição dos contratos originais com base na Súmula 286 do STJ. A decisão de Primeiro Grau foi contrária à pretensão, sob o fundamento de que a novação extingue as obrigações pretéritas, dispensando a apresentação dos instrumentos contratuais primitivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição dos contratos anteriores à Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538. Discute-se, especificamente, se o reconhecimento da novação impede a aplicação da Súmula 286 do STJ e, por consequência, a necessidade de apresentação dos contratos extintos.

III. Razões de decidir

3. A novação, conforme o art. 360 do CC/2002, ocorre quando o devedor contrai nova dívida com o credor, extinguindo e substituindo a anterior. No caso, a Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538 expressamente indica a intenção de novar, conforme a cláusula de "Destinação do Crédito", que informa que o valor contratado foi destinado à quitação de operações anteriores, extinguindo as dívidas preexistentes.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no AgInt no AREsp 1524668/SC e no AgRg nos EAREsp 497.564/MG, afirma que, diante da configuração de novação, não há obrigatoriedade de apresentação dos contratos anteriores, pois a novação extingue as obrigações anteriores, criando nova relação jurídica autônoma.

5. A aplicação da Súmula 286 do STJ é afastada quando se reconhece a ocorrência de novação. Isso porque, ao ocorrer a novação, os contratos anteriores perdem a eficácia, não sendo mais exigível sua apresentação. Este é o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 921046/SC, que concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 286 em hipóteses de novação formalmente reconhecida.

6. Precedentes deste Tribunal seguem o mesmo entendimento, destacando que, em situações de novação expressa, a apresentação dos contratos anteriores torna-se desnecessária, conforme exemplificado nos julgamentos do AgInt no AREsp 2.022.105/MS e no AgRg no REsp 1.407.104/MG.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ocorrência de novação, formalmente reconhecida e expressamente consignada no título executivo, afasta a aplicação da Súmula 286 do STJ e dispensa a apresentação dos contratos anteriores, uma vez que as obrigações preexistentes são extintas e substituídas por nova relação jurídica.".

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O exame dos presentes embargos de declaração evidencia que o embargante busca, em verdade, rediscutir a matéria já exaustivamente analisada no julgamento do agravo de instrumento, sem que se verifique qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado, de forma fundamentada, analisou a questão central da controvérsia, qual seja, a desnecessidade de exibição dos contratos anteriores à novação, diante do reconhecimento expresso da extinção das obrigações anteriores e da formação de nova relação jurídica autônoma.

Restou consignado que a novação operada entre as partes, devidamente formalizada na Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, substituiu integralmente as obrigações preexistentes, dispensando a apresentação dos instrumentos contratuais primitivos.

A tese sustentada pelo embargante, de que eventual abusividade nos contratos anteriores não poderia ser convalidada pela novação, não foi ignorada, mas sim enfrentada e afastada com base no entendimento consolidado de que, uma vez configurada a novação, os contratos primitivos perdem sua eficácia, deixando de produzir efeitos jurídicos.

Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado analisou a aplicação da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, assentando sua inaplicabilidade à hipótese dos autos, justamente porque a novação extingue as obrigações anteriores e cria um novo título executivo, com plena autonomia em relação aos ajustes precedentes. Veja-se:

“[...] A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que "a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores".

Contudo, esse mesmo Tribunal Superior estabeleceu, por ocasião do julgamento do REsp 921046/SC (DJe de 25/6/2012), cuja relatoria coube ao eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a premissa de que não se aplica o enunciado da Súmula 286 quando se inferir que o contrato exequendo resulta de novação, como no presente feito.

Nesse sentido também o posicionamento extraído do AgInt no AREsp 1524668/SC proferido na Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se
novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores
"
(AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). [grifo nosso]

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAR OS CONTRATOS ANTERIORES AO FIRMADO ENTRE AS PARTES –
CONTRATO COM CLÁUSULA LITERAL E EXPRESSA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE NOVAR
–
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO
–
DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS
– I
NAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
- DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.” (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). (N.U 1022871-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024). [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) –
CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO
– OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser afastada a revisão das cláusulas dos contratos anteriores quando o título exequendo os tiver extinguido e substituído integralmente, novando-os em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ
.

Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG).

Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Se o(s) embargante(s) não indicam nem demonstram a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o quantum exequendo, não pode juízo conhecê-los de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ. (N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023). [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA
– INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

(...)
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores
. (STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO)

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286
. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.

“A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no §2º do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título. Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.003242-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019). (N.U 0018462-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023). [grifo nosso]

Assim, considerando que o pacto de novação foi formalmente reconhecido e que as obrigações anteriores foram extintas, não se justifica a revisão das cláusulas dos contratos pretéritos, tampouco a exigência de sua exibição nos autos.
[...]”.

É de se observar que a fundamentação adotada expressamente indicou que a novação não se confunde com mera renegociação da dívida, pois envolve a constituição de nova obrigação jurídica, desvinculada das relações anteriores, conforme preceitua o artigo 360 do Código Civil.

Nesse contexto, qualquer eventual irregularidade que porventura existisse nos contratos originais não repercute sobre a obrigação novada, pois esta se constitui como um novo vínculo obrigacional.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por essas razões, não evidenciando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Giovani Calzolari Borges
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025